Tribunal: TJBA
Processo: 8020381-48.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020381-48.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIOLA SIMONE MAIA SOUZA e outros (21)

Advogado(s)
:
MARIANA QUEIROZ DE SOUZA LIMA, MARIANA BEZERRA MALTA SAMPAIO, JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO, THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INFORMANDO QUE ALGUNS AUTORES DA AÇÃO ORIGINÁRIA POSSUEM APÓLICE IDENTIFICADA COMO DE NATUREZA PÚBLICA (RAMO 66). NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO COM A CONSEQUENTE REMESSA À JUSTIÇA DEFERAL DOS PEDIDOS FUNDADOS EM APÓLICES PÚBLICAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 109, I, DA CF. ENUNCIADO Nº 150 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
A arguição de interesse na causa, feita pela Caixa Econômica Federal, é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal em relação a alguns agravantes.

2.
Não compete aos órgãos da Justiça Estadual decidir sobre a existência de interesse da União. Artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/1997. Enunciado nº 150 da Súmula do STJ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.605.372/SC, Ministro MARCO BUZZI, DJe 23.03.2017; AgRg no AREsp 363.451/PE, Ministro HUMBERTO MARTINS. SEGUNDA TURMA. DJe 16.09.2015; REsp nº 1.600.902/PR (2016/0126272-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin, DJe 09.10.2017; ARE 994110 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016.

3.
O fato de que a sentença de mérito transitou em julgado não afasta a competência da Justiça Federal para decidir sobre o interesse da União, pois, na fase de cumprimento de sentença, são passíveis de arguição variados vícios no título judicial exequendo, nos termos da legislação processual, sobretudo por tratar-se de parte interessada que não integrou a lide de forma originária.

4.
Sendo hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, com vistas a observar os princípios da economia e da celeridade processual, mostra-se adequado o desmembramento dos autos na origem, com a remessa à Justiça Federal somente em relação às partes indicadas pela empresa pública como sendo vinculadas à apólice de natureza pública.

5.
O processo continuará tramitando na Justiça Estadual em relação às partes que estão vinculadas à apólice de natureza privada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8020381-48.2018.8.05.0000.AI, originário do juízo de direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro, Bahia, tendo como agravantes FABIOLA SIMONE MAIA SOUZA E OUTROS e como agravada a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2019.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA